Tribunal: TJES
Processo: 0005858-39.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Perdas e Danos; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005858-39.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
APELADO: COSTA BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005858-39.2016.8.08.0006

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

APELADA: COSTA BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por COSTA BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ora Apelada, em face de SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A, ora Apelante, por meio da qual a primeira pretende a condenação da última ao pagamento do valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), a título de remuneração por serviços prestados.

Pela sentença de fls. 228/231v, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária, desde o efetivo prejuízo (20.09.2013), segundo o índice aplicado pela tabela da Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais de fls. 235/245, a Apelante alega, em síntese, (a) a incompetência relativa do Juízo; (b) a prescrição da pretensão autoral e (c) a ausência de renovação tácita do contrato de prestação de serviço objeto de cobrança pela Apelada.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 252/259 , por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por COSTA BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ora Apelada, em face de SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A, ora Apelante, por meio da qual a primeira pretende a condenação da última ao pagamento do valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), a título de remuneração por serviços prestados.

Pela sentença de fls. 228/231v, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária, desde o efetivo prejuízo (20.09.2013), segundo o índice aplicado pela tabela da Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais de fls. 235/245, a Apelante alega, em síntese, (a) a incompetência relativa do Juízo; (b) a prescrição da pretensão autoral e (c) a ausência de renovação tácita do contrato de prestação de serviço objeto de cobrança pela Apelada.

Pois bem.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA RELATIVA

Inicialmente, alega a Apelante a incompetência relativa do Juízo sentenciante, ao argumento de que a presente ação deveria ter sido proposta no foro do lugar do cumprimento da obrigação, ou seja, na Comarca que abrange o Município de Mucuri, do Estado da Bahia.

Em que pese alegação, penso não assistir razão à Apelante, pois como salientado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, em sendo a ação ajuizada contra pessoa jurídica, o foro competente será o de sua sede, nos termos do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, observa-se da própria contestação da Apelante (fls. 57/62) que esta possui sede no Município de Aracruz, local em que foi ajuizada e julgada a ação, razão pela qual afasta-se a alegada incompetência.

Deste modo, rejeita-se a alegação.

PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO

A Apelante suscita, ainda, a suposta prescrição da pretensão autoral, sustentando que o prazo aplicável seria de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, II, do Código Civil, que se aplica à “pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias”.

Entretanto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição no caso vertente, porquanto a presente
quaestio
iuris
se amolda à hipótese do prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205, do Código Civil, por tratar-se de pretensão de cobrança de dívida decorrente de negócio jurídico de prestação de serviço autorizado tacitamente.

Como a presente ação de cobrança fora ajuizada em 16.09.2016 e visa o recebimento de valores tendo por período inicial o mês de Janeiro de 2013, tem-se por atendido o prazo prescricional previsto na legislação civil.

MÉRITO

Pela presente ação de cobrança, alega a Apelada ser credora de valores relativos a serviços prestados no ano de 2013. relacionados a um projeto social de geração de renda em duas comunidades localizadas no Estado da Bahia, próximas à divisa com o Estado do Espírito Santo.

Aduz a Apelada, em síntese, que os serviços foram efetivamente prestados com a ciência e anuência tácita da Apelante, razão pela qual faz jus ao recebimento dos valores respectivos.

Do que se extrai dos autos, observa-se que a Apelada prestou serviços à Apelada durante o ano de 2012, sendo devidamente remunerada por estes e continuou prestando os serviços no decorrer do ano de 2013.

Infere-se do presente caderno processual que durante o período em que o serviço continuou sendo prestado, a Apelada manteve contato contínuo com a Apelante, por mensagens eletrônicas, no aguardo da confirmação formal da renovação do contrato.

Entretanto, a Apelante, apesar de ciente de que o serviço estava sendo prestado, em momento algum se opôs, tampouco atuou ativamente para confirmar formalmente a renovação do contrato.

Aliás, a prova dos autos demonstra que, além de anuir tacitamente com a prestação dos serviços, houve até mesmo a solicitação de proposta para período compreendido entre a segunda quinzena de setembro de 2013 e dezembro do mesmo ano, como se observa do documento de fls. 48.

A prova testemunhal produzida também corrobora a efetiva prestação do serviço e a comunicação mantida entre as partes, demonstrando a anuência, ainda que tácita, para a prestação dos serviços.

Há de se considerar que o direito não ampara a conduta contraditória da parte, de modo que alguém não pode agir de determinado modo, gerando uma legítima expectativa e posteriormente passar a agir em sentido contrário, rompendo a expectativa criada, sobretudo quando gerar ônus para outrem.

Cuida-se, aqui, da proteção da boa-fé objetiva, encartada expressamente no art. 421, do Código Civil, princípio do qual se extrai a vedação ao
venire contra factum proprium.

Assim, a Apelante, ao optar, deliberadamente, por não se opor e se manter em inércia quanto à sua manifestação de vontade, mesmo ciente da continuidade da execução do serviço pela Apelada, criou a legítima expectativa nesta última de que o contrato seria mantido.

Sobre a matéria, impende trazer à colação breve excerto das percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença impugnada, as quais subscrevo como razões de decidir:

“(...)

Consoante se vê dos autos, em especial dos e-mails de fls. 17/51, a Requerente, durante o ano de 2013, permaneceu realizado serviços para a Requerida Fibria Celulose, ainda que sem a formalização de contrato entre elas.

Isso pois, a Demandante enviou diversos e-mails à Fibria com o objetivo de renovar a avença, contudo, esta última não respondeu as comunicações, não tendo recusado os serviços prestados.

Ao contrário, o que se verifica é que a Ré ficou silente, enquanto a Autora realizava as suas atividades, sem informar que não tinha o interesse em renovar o pacto, sendo certo que o silêncio, neste caso, importa em anuência, na forma do art. 111 do CC.

Desse modo, necessário destacar que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza, não podendo, portanto, a Requerida, que quedou-se silente enquanto beneficiava-se do serviço prestado pela Requerente, recusar-se a pagar a contraprestação devida.

Nesse ponto, cumpre registrar que em abril de 2013 a Fibria teve ciência inequívoca de que a consultoria da Autora continuava a ser prestada (fl. 34) e, não obstante isso, respondeu no sentido de que ainda estava analisando o proposta, ou seja, em momento algum pediu para que os serviços fossem cessados, consoante e-mail de fl. 36.

Esse comportamento da Requerida demonstra claro desrespeito ao princípio da vedação dos comportamentos contraditórios, também chamado de
venire contra factum proprium
.

Isso porque, se a intenção era não renovar o contrato, não deveria ter aceitado que a Autora continuasse prestando os seus serviços, fato este que possuía ciência, uma vez que isso gerou para a Demandante um aspecto de normalidade e continuidade na relação contratual.

Diante disso, tendo o serviço sido prestado, consoante relatório de fls. 41/45, necessário se faz o seu pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Ré, conforme art. 884 do CC.

Quanto à responsabilidade, entendo que esta é exclusiva da Requerida Fibria Celulose, pois a relação ora discutida refere-se apenas a estas, sendo certo que os e-mails e propostas trocados vinculam apenas essas.

(...)”

Forçoso concluir, portanto, que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer o direito da Apelada ao recebimento da remuneração pelos serviços efetivamente prestados à Apelante com anuência desta, de modo que deve prevalecer a sentença impugnada neste tocante.

Não obstante, impõe-se realizar a adequação da sentença quanto aos consectários da condenação imposta, ainda que não tenha sido ventilada nas razões de apelação, por cuidar-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício.

Conforme relatado, restou consignado na sentença que o valor da condenação deveria ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária, desde o efetivo prejuízo (20.09.2013), segundo o índice aplicado pela tabela da Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de a correta interpretação do art. 406, do Código Civil, determina os juros de mora legais à taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sendo inacumulável, no mesmo período de incidência, com correção monetária, pena de
bis in idem.

Assim, impõe-se a adequação
ex officio
da sentença a fim de que o valor da condenação imposta seja atualizado por correção monetária, a partir de 20.09.2013, como fixado na sentença, segundo o índice aplicado pela tabela da Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a SELIC até o efetivo pagamento.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Altera-se a sentença
ex officio
para determinar que o valor da condenação imposta seja atualizado por correção monetária, a partir de 20.09.2013, como fixado na sentença, segundo o índice aplicado pela tabela da Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a SELIC até o efetivo pagamento.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005858-39.2016.8.08.0006

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

APELADA: COSTA BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA – ART. 53, III, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL - AUTORIZAÇÃO TÁCITA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO – BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CORREÇÃO
EX OFFICIO
DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ajuizada ação contra pessoa jurídica, o foro competente será o de sua sede, nos termos do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil.

2. Cuidando-se de pretensão de cobrança de dívida decorrente de negócio jurídico de prestação de serviço autorizado tacitamente, aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205, do Código Civil.

3. A adoção de comportamento contraditório importa em
venire contra factum proprium
, não tolerado pelo ordenamento jurídico, pois quebra a confiança e a legítima expectativa de quem acreditava na preservação da conduta inicialmente adotada pela parte.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A e Apelada COSTA BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento e modificar
ex officio
a sentença, nos termos do voto do Relator.